Tribunal: TCU
Processo: 025.473/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados pelo FNS ao município de Anapurus/MA, na modalidade fundo a fundo, nos exercícios de 2010 a 2013

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/MS (FNS) em desfavor de Manoel Francisco Monteles Neto, Secretário Municipal de Saúde de 10/8/2009 a 5/4/2012, Genário Alves Viana, Secretário Municipal de Saúde de 5/4/2012 a 2/5/2016, Júlio César Almeida Neto, Secretário Municipal de Finanças de 2/1/2009 a 2/8/2016, Jairo Lisboa de Sousa, Coordenador de Finanças de 2/1/2009 a 2/8/2016 e Cleomaltina Moreira Monteles, Prefeita Municipal de Anapurus/MA de 1o/1/2009 a 31/12/2016, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados pelo FNS ao município de Anapurus/MA, na modalidade fundo a fundo, nos exercícios de 2010 a 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Manoel Francisco Monteles Neto e Genário Alves Viana, as empresas EMM Mota & Cia Ltda. e COLMED-Distribuidora de Medicamentos Ltda., e o Município de Anapurus/MA, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992, dando-se prosseguimento aos autos; 9.2. fixar, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o município de Anapurus/MA comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias abaixo discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 025.473/2017-4 Data da ocorrência Valor (R$) 19/05/2010 9.600,00 27/05/2010 3.000,00 23/06/2010 3.000,00 02/07/2010 9.600,00 16/07/2010 3.000,00 16/07/2010 9.600,00 23/08/2010 9.600,00 02/09/2010 6.000,00 15/09/2010 6.000,00 15/09/2010 9.600,00 20/10/2010 9.600,00 29/10/2010 6.000,00 18/11/2010 6.000,00 18/11/2010 9.600,00 17/12/2010 9.600,00 04/01/2011 6.000,00 20/01/2011 6.000,00 20/01/2011 9.600,00 17/02/2011 9.600,00 24/02/2011 6.000,00 17/03/2011 6.000,00 17/03/2011 9.600,00 14/04/2011 6.000,00 14/04/2011 9.600,00 20/05/2011 6.000,00 20/05/2011 9.600,00 17/06/2011 6.300,00 21/06/2011 10.050,00 19/02/2011 6.300,00 22/07/2011 10.050,00 19/08/2011 6.300,00 19/08/2011 10.050,00 22/09/2011 10.050,00 26/09/2011 6.300,00 17/10/2011 6.300,00 23/11/2011 3.150,00 19/12/2011 3.150,00 12/01/2012 3.150,00 02/03/2012 6.300,00 29/03/2012 6.300,00 18/04/2012 6.690,00 23/05/2012 6.690,00 08/06/2012 883,00 21/06/2012 6.690,00 20/07/2012 6.690,00 10/08/2012 2.383,00 24/08/2012 2.683,00 24/08/2012 6.690,00 20/09/2012 6.690,00 11/10/2012 2.683,00 22/10/2012 6.690,00 23/11/2012 2.683,00 23/11/2012 6.690,00 14/12/2012 2.683,00 18/12/2012 6.690,00 21/12/2012 871,00 03/01/2013 6.690,00 01/02/2013 2.383,00 21/02/2013 6.690,00 22/02/2013 2.780,97 21/03/2013 6.690,00 22/03/2013 950,00 22/03/2013 2.462,00 22/04/013 21.390,00 25/04/2013 962,00 25/04/2013 950,00 03/05/2013 10.035,00 22/05/2013 962,00 22/05/2013 950,00 23/05/2013 10.035,00 24/05/2013 10.695,00 25/06/2013 962,00 25/06/2013 950,00 25/06/2013 10.035,00 25/06/2013 10.695,00 23/07/2013 950,00 23/07/2013 962,00 25/07/2013 10.035,00 21/08/2013 950,00 21/08/2013 962,00 26/08/2013 10.035,00 19/09/2013 950,00 19/09/2013 962,00 9.3. cientificar o município de Anapurus/MA de que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e as respectivas contas poderão ser julgadas regulares com ressalvas, dando-se-lhe quitação, nos termos do § 2o do art. 12 da Lei no 8.443/1992 c/c os §§ 3o e 4o do art. 202 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.4. dar ciência deste acórdão aos responsáveis.